Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1000538-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), M. A. S. DOS SANTOS - EPP - CNPJ: 13.320.568/0001-31 (APELADO), DANILO REIS DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 020.309.141-85 (APELADO), RP CARNES LTDA (FURIOS SPORTS BAR) (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INÉRCIA AO DESPACHO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de Busca e Apreensão n. 1000538-57.2020.8.11.0041, indeferiu a petição inicial e julgo extinta a lide sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Sustenta que, ‘o apelante/autor da ação estava confeccionando nova notificação porém a mesma demora um longo prazo para retornar visto que precisa ser confeccionada, encaminhada ao cartório que encaminha ao correio que entrega no domicilio e depois devolve ao cartório que devolve aos patronos do banco. Ainda ressaltamos que caso fosse frustrada a nova notificação o banco iria requerer que a ação fosse convertida em execução nos termos do artigo 329 do CPC.’.

Aduz que ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, sem conceder a dilação do prazo pare emendar a inicial, incide em ofensa ao princípio da cooperação, expressamente previsto no artigo 6o do NCPC.

Argumenta ainda o apelante que enviou a notificação extrajudicial referente ao inadimplemento ao endereço da parte apelada exatamente conforme constate no contrato, todavia, após três tentativas de entrega a apelada não foi encontrada, visto que houve a informação de que mudou.

Afirma que, fica evidenciado que extinguir o feito no estado em que se encontra desencadearia em inúmeros transtornos tanto ao Apelante quanto ao Judiciário, que teria pulverizado todos os esforços despendidos para reestabilizar a relação contratual que se viu abalada com a inadimplência do apelado.

Requer seja cassada a r. sentença recorrida, considerara válida a notificação juntado aos autos, e caso naão seja este entendimento, requer a dilação da concessão de prazo para emenda da inicial, para que o Banco Autor, ora apelante, carreie aos autos nova notificação ou protocole minuta de acordo celebrada entre as partes ou possa converter a ação de busca e apreensão em execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de Busca e Apreensão n. 1000538-57.2020.8.11.0041, que indeferiu a petição inicial e julgo extinta a lide sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Passo a analisá-lo.

As alegações da parte apelante de que cumpriu com as determinações do despacho de (id.48229460) não correspondem com a realidade dos fatos observados nos autos.

Após a publicação do despacho, que determinou: ‘intime-se o requerente para trazer aos autos a competente notificação extrajudicial do requerido ou instrumento de protesto, comprovando sua mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. III - Por conseguinte, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito.’; a regularização no recolhimento das custas fora cumprida; porém a comprovação de mora do réu, não fora cumprida e muito menos requerido dilação de prazo.

Em 09 de março de 2020 certificou-se que decorreu o prazo legal para emenda da inicial, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do REQUERENTE, razão pela qual o processo fora extinto sem julgamento do mérito, ausente cumprimento por parte do autor, ora apelante.

Assim, decorrido este prazo, a instituição financeira, ora recorrente, se manteve inerte, não cumprindo a diligência, razão pela qual impõe a manutenção da sentença.

Neste sentido:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO REGULADA PELO DECRETO-LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO ENTREGUE - PROTESTO NÃO PROVIDENCIADO - PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INEXISTÊNCIA - ORDEM DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - É imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão, conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, a comprovação da entrega da notificação extrajudicial, no endereço do devedor fornecido no contrato, sendo desnecessária a notificação pessoal. - A comprovação da constituição em mora válida do devedor consiste de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, conforme Decreto-Lei 911/69, sem a qual o processo deve ser extinto. - Dada a oportunidade de emenda da inicial e se não atendida pela parte autora, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. - Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0396.15.002263-2/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2016, publicação da súmula em 02/02/2016)

Logo, não foi cumprido o disposto no parágrafo 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 911/69 citado acima.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020